Tribunal: TJPA
Processo: 0818040-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818040-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: GUIBSON DE SOUSA BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE APRESENTA ENFERMIDADE DEVIDAMENTE TRATADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO EVIDENCIADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não havendo nos autos comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado não há que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, pois é necessária a comprovação inequívoca sobre o comprometimento de saúde, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. Precedentes (STJ. RHC n. 58.378/MG), (STJ, 5a. T. AgRg no HC nº 430.756/SC).

2. Devidamente esclarecido pelo Sistema Penitenciário, que o paciente está recebendo as medicações no horário e ainda, possui acompanhamento especializado não havendo que se falar, neste momento, em deferimento da prisão domiciliar.

3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem impetrada na parte conhecida, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar impetrado em favor de
GUIBSON DE SOUSA BRITO
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0809839-10.2023.8.14.0401.

Consta da impetração, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15.09.2023 com conversão em prisão preventiva, acusado da prática do crime tipificado no artigo 2°, parágrafos 2°, 3° e 4°, inc. IV, da Lei no 12.850/13 (Organização Criminosa).

Aduz que o paciente faz jus a prisão domiciliar, ante seu grave estado de saúde, não obstante nada tenha juntado para comprovar tal alegação.

Que o coacto tem residências fixa, bem como diversas atividades comprovadas em sua CTPS o que possibilita a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Alega, ainda, o ilustre causídico que seu constituinte está cumprindo uma pena antecipada, já que não há mais requisitos tampouco fundamentação à manutenção da prisão preventiva, assim como o feito já se arrasta para além dos prazos processuais previsto na legislação vigente.

Requereu a concessão liminar da ordem, para que seja determinada a prisão domiciliar para tratamento de saúde reforçando ainda a ausência dos requisitos da prisão preventiva. No mérito requer que seja confirmada a liminar em todos os seus termos.

A liminar foi indeferida em 23.11.2023 e requisitadas informações da autoridade coatora.

Prestadas as devidas informações pela autoridade coatora, na data de 27.11.2023 (ID 17153354), esta esclareceu que:

“(...)
Inicialmente, cumpre ressaltar que foi instaurado inquérito policial, em 2023, para investigar integrantes da facção criminosa CVRL, atuantes no município de Marituba/PA e apurar a prática das condutas tipificadas nos art. 2º, caput, § 2º e § 4º, inc. I e IV da lei 12.850/2013 e art. 35 da lei 11.343/2006.

A investigação em questão foi iniciada a partir dos elementos de informação produzidos pela equipe de investigadores, durante a análise dos dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO.

O MP-GAECO denunciou o paciente e outras 04 pessoas, como incursos no artigo 2°, §2°, §3° e §4°, IV, da Lei no 12.850/13.

A denúncia foi recebida – documento em anexo.

O paciente requereu a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, pelos motivos de fato e de direito articulados no ID 101155396, em anexo. Tendo este juízo indeferido o pleito – ID 102996412, com base nos seguintes argumentos:

“(...) De análise detida dos autos e, a despeito do disposto no art. 318, II, do CPP, que trata da concessão de prisão domiciliar quando o preso encontra-se extremamente debilitada por motivo de doença grave e de se vislumbrar que o ora requerente GUIBSON DE SOUSA BRITO, possui alguns problemas de saúde, na espécie, o requerente não juntou, até o presente momento, documento com condão de comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave ou que os cuidados com a sua saúde não possam ser realizados no estabelecimento prisional em que se encontra (...). Assevere-se, alfim, que, como bem pontuado pelo parquet-GAECO, o ora requerente está recebendo tratamento de saúde pelo sistema penitenciário. Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial – ID 102380794, item 6, indeferimos o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar realizado pela defesa do réu GUIBSON DE SOUSA BRITO (...)”.

Os autos originais foram desmembrados com base nos seguintes argumentos:

“(...) considerando que o parquet-GAECO ofertou denúncia em desfavor de cinco pessoas, constando algumas pessoas presas e outras foragidas, com o fito de se dar maior celeridade ao feito que possui réus presos, com fulcro no art. 80 do CPP, DETERMINAMOS o DESMEMBRAMENTO dos autos (...)”.

O paciente apresentou defesa, conforme consta do ID n.o 103742289.

O processo encontra-se aguardando a apresentação de defesa de outro corréu
(...)”.

A
Procuradora de Justiça
- Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo emitiu parecer
pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço parcialmente do
writ
, ante a presença de seus pressupostos de admissibilidade. Destaco, que não foi colacionado aos autos o decreto da prisão preventiva do paciente, o que inviabiliza a análise do pleito de ausência dos requisitos da prisão, pelo que não conheço do
mandamus
nesta parte.

No presente
writ
alega o impetrante que o paciente necessita de tratamento de saúde em casa pelo diagnóstico de tuberculose há mais de 06 (seis) meses sem condições mínimas de higiene, tampouco estabelecimento médico para atendimento.

Suplica pelo direito do paciente receber tratamento adequado e humanitário.

Em análise das informações acostadas aos autos, não restou demonstrado que o estado de saúde do paciente seja de debilitação, havendo informação que há condições de tratamento de saúde na unidade que o paciente encontra-se recolhido.

Desta forma, verifica-se que
está sendo oferecida assistência ao paciente nas medidas de controle e acompanhamento dos sintomas apresentados
, e que possui acompanhamento com cuidados de enfermagem e dispensação de medicamentos prescritos pelo médico e orientações de autocuidados.

As informações datada de 27.11.2023 (ID 17153354), da autoridade coatora demonstra claramente que houve a formulação do pedido no Juízo
a quo
, que analisou tanto a necessidade de revogação informando que não demonstrou estado de saúde debilitado que justifique a prisão domiciliar.

Colaciono o trecho da decisão, na parte que importa. Vejamos:

“(...) De análise detida dos autos e, a despeito do disposto no art. 318, II, do CPP, que trata da concessão de prisão domiciliar quando o preso encontra-se extremamente debilitada por motivo de doença grave e de se vislumbrar que o ora requerente GUIBSON DE SOUSA BRITO, possui alguns problemas de saúde, na espécie, o requerente não juntou, até o presente momento, documento com condão de comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave ou que os cuidados com a sua saúde não possam ser realizados no estabelecimento prisional em que se encontra (...)”. - ID 17153356

Verifica-se assim, que
está sendo oferecida assistência ao paciente nas medidas de controle de dor e acompanhamento dos sintomas apresentados
, e que possui acompanhamento, conforme documento acostado aos autos, tendo sido o paciente medicado para dor de acordo com o Laudo Médico - Ofício n. 2911/2023 - DAB/SEAP/PA (ID 17000335), que relata o atual estado de saúde do paciente: “(...)
A PPL GUIBSON DE SOUSA BRITO, 26 anos, relata dor torácica em caráter intermitente e perda de peso. Apresentando tosse. Aceitando bem dieta. Funções de eliminações normais. Pele íntegra. Exame físico: Eupneico, afebril. Ausculta Cardíaca: BCNI sem sopro, ritmo cardiorrespiratório em 02 tempos. Ausculta Pulmonar: Murmúrio Vesicular audível, sem crepitações. PA: 120/80mmHg.
Conduta: Já realizados exames para esclarecimento diagnóstico
. Coletou baciloscopia de escarro + cultura + teste de sensibilidade em 21/09/23 pela UBS Marambaia.
Prescrevo Paracetamol 500mg comprimidos 01 comp 12/12/hs e Ambroxol Xarope 10 ml 12/12Hs
(...)”. - Negritei

Reforço que o paciente não apresentou de plano, um quadro grave nem ausência de assistência que justifique a concessão da prisão domiciliar no presente momento por via deste
mandamus
.

O impetrante colaciona um Prontuário Médico n. 497522 do paciente GUIBSON DE SOUSA BRITO, de um atendimento realizado dia 14.09.2023, com classificação de risco de “pouca urgência”, com aplicação de medicamento e solicitação de exames. ID 17000319

No presente caso, não podem, com a devida vênia, ser considerada doença grave, que deixe o paciente extremamente debilitado a ponto de fazer incidir o disposto no artigo 318, inciso II, do CPP, especialmente porque, conforme se denota da documentação apresentada, o tratamento com medicamentos e atendimento ambulatorial, não está sendo negado ao paciente, que encontra apoio médico suficiente no local onde está preso preventivamente.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. TRATAMENTO MÉDICO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus.

2. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

4. Não é cabível o deferimento do pedido de prisão domiciliar quando não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 154.923/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

"o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”. (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA.
ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO. - Grifei

1. Omissis.

2. A instância ordinária afirmou a inexistência de excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao ora Agravante, ante a ausência de comprovação de que ele esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado, de modo que o indeferimento da prisão domiciliar está amparado na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento.

3. A ausência de comprovação do grave estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, associada à informação de que o estabelecimento prisional adotou medidas para evitar a contaminação dos presos, são fundamentos suficientes para afastar a tese de incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia.

4. Omissis.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 658.099/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Desta feita, não há que se falar em concessão da ordem, pois restou comprovado nos autos que não há imprescindibilidade de cuidados domiciliares, ou qualquer situação excepcional - requisitos não demonstrados, mormente quando o paciente está recebendo tratamento adequado, consoante esclarecimentos da SEAP alhures mencionados
.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente e denego a ordem impetrada na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 15/12/2023